Tribunal: TJSP
Processo: 2196237-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Agravo interno – Decisão que deixou de receber a apelação por ser recurso manifestamente inadequado à reforma da decisão hostilizada – Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de procedência da ação direta de inconstitucionalidade - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Agravo desprovido.